Tribunal: TJMT
Processo: 1015112-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015112-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IRINEU MARTINELLI - CPF: 340.321.770-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida em Ação de Desconstituição de Ato Administrativo, na qual o juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 22044126, lançado pela SEMA/MT sobre imóvel rural situado no PA Bogorni, Município de Ipiranga do Norte/MT, autorizando a continuidade da atividade rural exercida por pequeno produtor rural assentado da reforma agrária até o julgamento de mérito ou posterior deliberação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela autoridade ambiental, considerando a condição do agravado como pequeno produtor rural familiar, a finalidade de subsistência da atividade desenvolvida e a interpretação do art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, e esses requisitos encontram-se preenchidos no caso concreto.

4.

A documentação apresentada nos autos comprova que o agravado é pequeno produtor rural assentado da reforma agrária, com área inferior a quatro módulos fiscais, exercendo atividade agrícola de subsistência.

5.

O art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê expressamente que atividades de subsistência são excepcionadas da penalidade de embargo ambiental, mesmo em caso de desmate irregular.

6.

A interpretação teleológica e sistemática da norma ambiental conduz à prevalência da proteção à agricultura familiar e à subsistência sobre a imposição automática do embargo, quando ausente dano ambiental permanente ou significativo.

7.

A área embargada não se trata de reserva legal ou área de preservação permanente, havendo reserva legal coletiva no assentamento, o que reforça a ilegalidade do embargo imposto à área produtiva.

8.

A medida administrativa de embargo, de natureza cautelar, não pode perdurar indefinidamente, sobretudo quando o processo administrativo permanece paralisado há mais de três anos, em violação ao princípio da duração razoável do processo.

9.

A jurisprudência do TJMT reconhece a inaplicabilidade do embargo a atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais familiares, inseridas em projetos de reforma agrária e devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 16, caput e § 2º; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ag. Instr. nº 1032210-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025; TJMT, Ag. Instr. nº 1016689-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, Ag. Instr. nº 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1010942-94.2025.8.11.0041, ajuizada por IRINEU MARTINELLI.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravado, determinando a suspensão do Termo de Embargo nº 22044126, de 26/01/2022, lançado sobre o imóvel rural denominado P.A.
Bogorni
, Lote 01, localizado no Município de Ipiranga do Norte (MT), bem como a exclusão do nome do requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Na origem, trata-se de ação ordinária proposta por IRINEU MARTINELLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à declaração de nulidade do termo de embargo nº 22044126, lavrado pelo órgão ambiental em virtude do cometimento de infração ambiental,
consistente na destruição, através de desmatamento a corte raso, de 9,82 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico nº 92/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Em suas razões, o autor da ação originária aduziu que o imóvel rural embargado seria inferior a 4 (quatro) módulos fiscais e que, portanto, seria pequeno produtor rural e desenvolveria atividade de subsistência, o que implicaria na impossibilidade de sofrer embargo nos termos da lei. Ademais, alegou que a área desmatada seria passível de conversão, visto não se tratar de área de reserva legal, tampouco de área de preservação permanente, fato este que implicaria em ausência de interesse no embargo.

Argumentou, ainda, que o Termo de Embargo estaria fulminado por vício insanável na medida em que a área embargada não se trataria de vegetação "objeto de especial preservação". Alegou que realizou limpeza de área e que tal atitude seria incentivada pelo INCRA, inexistindo ato ilícito. Defendeu que inexiste prova de que foi o autor da infração, inexistindo dolo, culpa, nexo de causalidade, tampouco responsabilidade administrativa de sua parte. Alegou que teria ocorrido a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo que apurou a infração. Defendeu que o Termo de Embargo seria nulo, tendo em vista a ausência de vistoria in loco. Argumentou que a área embargada se trataria de área consolidada. E, por fim, defendeu que as medidas preventivas não poderiam perdurar indefinidamente ante o excesso de prazo na conclusão do processo.

O juízo
a quo
, sem ouvir a Fazenda Pública, concedeu a medida liminar pleiteada, fundamentando sua decisão na documentação acostada aos autos, notadamente os registros de inscrição no CAR-MT, declaração de assentamento, DAP e notas fiscais, que atestam a condição do agravado como pequeno produtor rural assentado da reforma agrária, exercendo atividades de subsistência em imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão não merece subsistir, pois o fato de que a propriedade rural em questão seria inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, bem como por nela desenvolver atividade de subsistência, não impede o embargo, uma vez que o § 2º do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 cria uma exceção à regra quando se tratar de desmate não autorizado de mata nativa, caso em que o embargo será obrigatório. Aduz que o Auto de Infração n. 22043164 e o Relatório Técnico n. 92/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 são expressos ao identificar que a área desmatada se tratava de "mata/vegetação nativa".

Argumenta que o art. 67 do Código Florestal não dá permissão de desmate aos proprietários de imóveis rurais com área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, sendo expresso no sentido de vedar novas conversões, ou seja, novos desmates. Afirma que o benefício concedido trata unicamente da não obrigatoriedade de recuperação ou compensação da área de reserva legal já desmatada até 22/07/2008.

Sustenta que a lavratura do Termo de Embargo foi mera consequência do comando inserto no §1º, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e
do art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que determinam a aplicação do embargo sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais, com o objetivo de impedir a continuidade de dano ambiental.

Defende que não há qualquer proibição de decretação de embargo em virtude de desmate de mata nativa em área passível de conversão para uso alternativo do solo, uma vez que seu intuito é exatamente impedir a continuidade da degradação ambiental. Ressalta que o § 2º do art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 determina a aplicação da penalidade de embargo nos casos de desmate de mata nativa, que é o caso dos autos.

Aduz que o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, que somente será emitida após a apresentação de documentação que regularize a obra ou atividade, o que inexiste no caso em tela. Argumenta que toda a argumentação do requerente guarda relação com o mérito da atuação administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada na origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator, conforme decisão de
Id
286462353.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que é assentado da reforma agrária, classificado como pequeno produtor rural, e labora diuturnamente em seu imóvel rural denominado Lote 01, situado no PA
Bogorni
, no município de Ipiranga do Norte/MT, o qual possui uma área de 74,9536 ha. Argumenta que o embargo é insubsistente em virtude de o PA
Bogorni
, onde está situado o lote do agravado, possuir reserva legal coletiva, isto é, no interior de cada pequena propriedade de beneficiário da reforma agrária não existe reserva legal individual, externando que a restrição recai sobre área fora de RL, o que é incabível, nos termos do art. 18, § 1º, do Decreto Estadual 1.436/2022.

Alega que o Termo de Embargo está eivado de vício insanável em sua descrição, por consequência de que descreve a referida área supostamente desmatada como "objeto de especial preservação", todavia, não há nenhum dispositivo que identifique a área em comento como tal. Sustenta que não ocorreu qualquer ato ilícito por parte do agravado, mas sim um erro de tipo escusável na conduta atribuída a este, caracterizada pela falsa representação da realidade ou o falso conhecimento de um elemento objetivo.

Defende que o processo administrativo se manteve paralisado por período superior a 03 anos, sendo certo que se passaram todos esses anos sem que houvesse julgamento do feito em primeira instância, o que ensejaria a ocorrência da prescrição intercorrente. Por fim, argumenta que a SEMA não só descumpre o devido prazo para a conclusão do processo administrativo, por culpa exclusiva e sem justa causa, como viola o princípio constitucional da razoável duração do processo

(I
d
289689361
).

O Ministério Público, no parecer de I
d
296212399, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o art. 16, § 2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 prevê que a constatação de desmatamento irregular enseja o responsável ao embargo obrigatório do imóvel rural, em circunstância de mata nativa, ainda que a área do imóvel seja inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, mesmo tratando-se do desenvolvimento de atividade de subsistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de suspensão do Termo de Embargo nº 22044126, lavrado pela SEMA/MT sobre o imóvel rural denominado P.A.
Bogorni
, Lote 01, localizado no Município de Ipiranga do Norte (MT).

A
pós detida análise dos elementos constantes dos autos, verific
a-se
que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões que passo a expor.

Com efeito, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no caso em apreço, encontram-se devidamente preenchidos.

In
casu
, o juízo
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, fundamentou sua decisão na documentação acostada aos autos, notadamente os registros de inscrição no CAR-MT, certidão de assentado, espelho da unidade familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, Declaração de Exercício de Atividade Rural, Declaração de Pequeno Produtor Rural e notas fiscais, que atestam a condição do agravado como pequeno produtor rural assentado da reforma agrária, exercendo atividades de subsistência em imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais.

Nesse diapasão, impende destacar que o art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008, estabelece expressamente que
"no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência"
.

Destarte, a legislação ambiental, em uma interpretação sistemática e teleológica, reconhece a peculiaridade das atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais, estabelecendo
tratamento diferenciado para tais situações, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao conceito de atividade de subsistência, a Instrução Normativa do IBAMA n.º 10/2012, ao regulamentar os procedimentos para apuração da infração ambiental administrativa, considerou como atividades de subsistência
"aquelas realizadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou de extrativismo rural em 80% no mínimo
", salientando que a pequena propriedade seguiria o regime previsto no inc. V do art. 3º da Lei n.º 12.651/2012, para aquelas situadas em bioma amazônico.

O aludido diploma legal, por sua vez, conceitua como pequena propriedade ou posse rural familiar
"aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei n.º 11.326, de 24 de julho de 2006"
, que assim dispõe:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

No caso
sub examine
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o agravado é assentado da reforma agrária, classificado como pequeno produtor rural, e labora diuturnamente em seu imóvel rural denominado Lote 01, situado no PA
Bogorni
, no município de Ipiranga do Norte/MT, o qual possui uma área de 74,9536 ha, inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, considerando que, de acordo com o INCRA, a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Ipiranga do Norte (MT) é de 100 ha.

Ademais, consta dos autos recibo de inscrição CAR-MT, certidão de assentado, espelho da unidade familiar, Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, Declaração de Exercício de Atividade Rural, Declaração de Pequeno Produtor Rural e notas fiscais, que comprovam que o agravado é agricultor assentado no Lote 01, P.A.
Bogorni
, localizado no Município de
Ipiranga do Norte (MT) e destinado à reforma agrária, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar (subsistência).

Nesse contexto, resta evidenciado que o agravado preenche os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006 para ser considerado agricultor familiar, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que afasta a aplicação do embargo em áreas irregularmente desmatadas quando nelas são desenvolvidas atividades de subsistência.

O Estado agravante sustenta que o § 2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 cria uma exceção à regra quando se tratar de desmate não autorizado de mata nativa, caso em que o embargo seria obrigatório. Contudo, tal interpretação não se coaduna com a melhor exegese do dispositivo legal em comento.

Com efeito, o § 2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que
"não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa"
.

Ocorre que a interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal em questão, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à conclusão de que a exceção prevista no § 2º do art. 16 do Decreto Federal nº 6.514/2008 não se aplica às
atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais, as quais já estão expressamente excetuadas no
caput
do mesmo artigo.

Nesse sentido, a jurisprudência
desta Corte
tem se firmado no sentido de que as atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando diretamente relacionadas à infração, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender embargo ambiental em pequena propriedade rural familiar. II. Questão em discussão II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o embargo ambiental, considerando a necessidade de proteção ambiental e o direito à subsistência familiar em pequena propriedade rural. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da
Republica
e da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo quando
diretamente relacionadas à infração. 4. As provas constantes nos autos indicam que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar e que a parte agravada cumpre os requisitos legais para enquadramento como pequena propriedade rural familiar. 5. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada na legislação ambiental e agrária, que buscam compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a garantia do sustento de agricultores familiares. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
"1. Atividades de subsistência em pequenas propriedades rurais familiares, quando comprovadas, não estão sujeitas a embargo ambiental, salvo relação direta com infração; 2. O direito ao sustento familiar prevalece na análise de tutela de urgência envolvendo reforma agrária e proteção ambiental."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, V, e 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009903-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322107020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025
– destaquei.
)

"DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENO PRODUTOR RURAL. EMBARGO DE ÁREA. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso trata de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu embargos de declaração e deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão do termo de embargo sobre imóvel rural da agravada, localizado em área de preservação permanente, para possibilitar a continuidade da atividade rural até o julgamento de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão principal é verificar se a atividade desenvolvida pela recorrida
caracteriza-se
como de subsistência, enquadrada no regime de economia familiar, de modo a justificar a suspensão do embargo ambiental sobre a área autuada. III. Razões de decidir 3. O imóvel da recorrida está inserido em assentamento rural, com certificado do INCRA e enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), evidenciando a prática de agricultura familiar em regime de economia de subsistência. 4. A legislação (Decreto n.
6.514/2008, art. 16) isenta atividades de subsistência do embargo em áreas irregularmente desmatadas, quando comprovada a pequena propriedade rural e a finalidade da produção. 5. Constatou-se que a agravada se enquadra como agricultora familiar, cumprindo os requisitos legais. Embora isso não afaste outras penalidades, como multas, a suspensão do embargo da área é medida justa diante da relevância da subsistência e da reversibilidade do embargo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A atividade de subsistência realizada em pequena propriedade rural, inserida em projeto de assentamento e devidamente certificada como agricultura familiar, é isenta de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008."
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 6.514/2008, art. 16; Lei n. 11.326/2006, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2013."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10166898520248110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024
– destaquei.
)

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender Termo de Embargo imposto sobre imóvel rural de pequeno produtor, em razão de desmatamento não autorizado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção do embargo de área irregularmente desmatada quando se trata de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência. III. Razões de decidir 3. O art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008 estabelece que, no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência. 4. As provas dos autos indicam que o agravado se enquadra no conceito de agricultor familiar, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, sendo assentado em projeto de reforma agrária e beneficiário do PRONAF. 5. A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do
Decreto nº 6.514/2008. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É incabível a manutenção de embargo em área irregularmente desmatada quando se tratar de pequena propriedade rural utilizada para atividade de subsistência, nos termos da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008
." Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.514/2008, art. 16, caput; Lei nº 11.326/2006, art. 3º."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213097720238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2024
– destaquei.
)

Ademais, cumpre destacar que o agravado trouxe aos autos informação relevante acerca da existência de reserva legal coletiva no PA
Bogorni
, onde está situado o lote do agravado, conforme se depreende da matrícula do imóvel (I
d
289689371), que faz expressa menção à "fração ideal na Reserva Legal Coletiva".

Tal circunstância corrobora a tese de que a área objeto do embargo não se trata de área de reserva legal ou de preservação permanente, mas sim de área passível de conversão para uso alternativo do solo, o que, aliado à condição de pequeno produtor rural e ao desenvolvimento de atividade de subsistência, reforça a aplicabilidade da exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Nesse contexto, considerando que o agravado é assentado da reforma agrária, classificado como pequeno produtor rural, e desenvolve atividades de subsistência em imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais, bem como que o imóvel em questão possui reserva legal coletiva, não se justifica a manutenção do embargo sobre a área, nos termos do art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Outrossim, impende ressaltar que a medida administrativa de embargo, por sua natureza acautelatória, não pode se estender indefinidamente no tempo, sob pena de configurar verdadeira sanção definitiva, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo.

No caso em apreço, o Termo de Embargo foi lavrado em 26/01/2022, há mais de três anos, sem que tenha havido julgamento definitivo do processo administrativo, o que reforça a necessidade de suspensão da medida acautelatória, a fim de possibilitar ao agravado o exercício de suas atividades de subsistência, até o julgamento definitivo da ação originária.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável.

Em face do exposto, e
m dissonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões aqui expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025